Tribunal: TJDFT
Processo: 0751623-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORADOS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CONDUTA TEMERÁRIA. RENITENTE POSTURA PROCESSUAL DESLEAL E INSIDIOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA CONFORME ART. 774, V, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desponta da carga principiológica emergida das normas processuais que a atuação das partes deve ser pautada na lealdade processual e na boa-fé, postura processual abrangente da produção de provas para corroboração das alegações de fato, sem falseamento da verdade, omissão de fatos relevantes para o deslinde da causa ou emprego de expedientes inúteis ou resistência ao cumprimento das ordens judiciais que protelem a entrega da prestação jurisdicional.
2. O legislador, com o fim de reprimir abusos e ilícitos processuais, elencou, nos incisos do art. 774 do CPC, condutas dos atores do processo que se configuram atos atentatórios à dignidade da justiça. É dever do julgador, ao deparar com a prática de qualquer uma das hipóteses indicadas no mencionado artigo processual, coibir a conduta violadora de ordem judicial e dos cânones processuais, aplicando a multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Constitui ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, o comportamento da parte que, intimada a indicar a localização de bem penhorado, não cumpre a ordem judicial. Não atendeu a determinação judicial para indicar a localização dos bens penhorados. Não justificou a impossibilidade de fazê-lo. Não comprovou a existência de negócio jurídico dito anteriormente firmado, o qual teria por objeto os automotores sobre os quais incidiu a constrição. Quer dizer: atentou, por tal modo, contra a dignidade da justiça, porque inequivocamente atua para frustrar a execução ao ocultar os bens objeto da constrição judicial. Impede, assim, a satisfação do crédito reclamado pelo credor.
4. Constatada a conduta dolosa, intencional e temerária da parte, que desrespeita os princípios da boa-fé e da lealdade processual e opõe resistência ao cumprimento da determinação judicial, não há como lhe afastar os encargos decorrentes do exercício atentatório à dignidade da justiça – cominação de multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.